Tribunal: STF
Processo: ARE 1484252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS – PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO – NÃO VERIFICADA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RETENÇÃO DE VALORES PELA PROMITENTE VENDEDORA – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL - INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES ARTIFICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A TAXA DE FRUIÇÃO – CONDENAÇÃO INDEVIDA.



    1. O comparecimento espontâneo da parte no processo supre a falta de citação, fluindo, a partir de então, o prazo para apresentar contestação.



    2. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos termos do verbete nº 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    3. A Corte Superior tem admitido a flutuação do percentual de retenção entre 10% e 25% do total da quantia paga.



    4. Considerando o parâmetro, e, inexistindo provas de que o percentual de 20% é insuficiente para custear as despesas administrativas da promitente vendedora, deve ser mantido o patamar de retenção fixado.



    5. Nos termos do artigo 1.255 do Código, o possuidor de boa-fé que realiza acessão em terreno alheio terá direito a indenização. Distinção entre benfeitoria e acessão.



    6. Inexistindo provas de que a construtora, promissária vendedora, obteve vantagem econômica com a retomada da posse do imóvel (transferência patrimonial sem causa), não há falar-se em indenização pelas acessões artificiais.



    7. É incabível a cobrança de taxa de fruição em lote não edificado, haja vista a ausência de uso e gozo de imóvel. Mas, à falta de insurgência recursal quanto ao tópico em questão, é vedado ao Tribunal afastar a indenização, sob pena de incorrer em vício de julgamento ultra petita. A pretensão de incidência de correção monetária, sobre tal condenação, também merece ser rejeitada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente